Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-18.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002348-18.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PEDRO LUCAS BUENO MACEDO - CPF: 004.467.401-52 (RECORRENTE), KLEIVER RODRIGO BUENO DIAS - CPF: 709.836.741-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A NULIDDADE DA SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LESÃO OCASIONADA POR FIO DE TELEDONE SOLTO. RECLAMADA NEGA QUE O FIO SEJA DE SUA RESPONSABILIDADE. FATO CONTROVERSO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA. PEDIDO NA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DO REFERIDO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO
.

Se os fatos são controversos, por terem sido contestados, havendo necessidade de produção de prova testemunhal para comprovação da alegação, que inclusive foi pleiteada pela parte autora por mais de uma oportunidade, anula-se a sentença que julgou antecipadamente a lide.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020